Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704979-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIETA BRITO DE SANTANA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília,22 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR